Tribunal: TJSP
Processo: 0010083-23.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010083-23.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GIZERNANDES LOPES DA SILVA e MARILENE MARIA DOS SANTOS, é
apelado COMPANHIA CINEMATOGRAFICA FRANCO BRASILEIRA LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010083-23.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10138 2/7
Apelação no 0010083-23.2010.8.26.0100
Apelantes: Gizernandes Lopes da Silva e Marilene Maria dos
Santos
Apelada: Companhia Cinematográfica Franco Brasileira Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Renata Pinto Lima Zanetta
Voto no 10138
Usucapião. Requisitos. Posse precária. Mera permissão. Fato
apurado em ação possessória julgada procedente, ali
reconhecido o esbulho. Ausência de elementos a afastar a
conclusão. Animus domini não configurado. Art. 1208 do CC.
Inversão do caráter da posse não comprovada. Ação
improcedente. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 850/854, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação de usucapião extraordinária, condenando
os autores a arcarem com despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor causa atualizado,
ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Apelam os autores, argumentando, em síntese, que
exercem há mais de 21 anos ininterruptos e sem oposição a posse
mansa e pacífica do imóvel, arcando com todas as despesas de
manutenção.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
Ao que se verifica, o recurso nem bem contraria todos
os fundamentos que alicerçaram o decreto de improcedência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010083-23.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10138 3/7
ação de usucapião.
Consignou-se na sentença, em essência:
A controvérsia instaurada repousa em saber qual é a
natureza jurídica da posse exercida pelos requerentes e a
possibilidade de usucapirem o imóvel.
Sob este prisma, forçoso concluir que os documentos
constantes dos autos autorizam esta magistrada a
concluir, com firmeza, pela efetiva natureza precária da
posse da autora, desprovida de "animus domini".
Infere-se
dos
documentos
carreados
ao
feito,
extraídos do Processo no 0132802-70.2011.8.26.0100 da
11a Vara Cível Central, que a sentença proferida no âmbito
da ação de reintegração de posse ajuizada por
Companhia Cinematográfica Franco Brasileira Ltda. contra
Cine Palácio & Diversões Cinematográficas Ltda., da qual
os usucapientes são sócios, tendo por objeto o imóvel
usucapiendo, foi julgada procedente.
Nesta senda, a r. sentença reproduzida às fls.
335/345 que reconheceu que o esbulho possessório
praticado e, consequentemente, a natureza precária da
posse
exercida,
foi
abarcada
pelos
efeitos
da
imutabilidade da coisa julgada material, haja vista o
trânsito em julgado ocorrido aos 09 de agosto de 2.017.
(...)
Assim, forçoso convir que a posse precária mantida
pela parte requerente sobre o imóvel usucapiendo
caracteriza-se pela precariedade, evidenciando a inaptidão
para ensejar a declaração de domínio pela usucapião,
posto que ausente o necessário “animus domini” capaz de
configurar a prescrição aquisitiva. Além disso, o V.
Acórdão afastou, de modo expresso, a exceção de
usucapião apresentada pelos usucapientes Gizernandes
Lopes da Silva e Marilene Maia dos Santos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010083-23.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10138 4/7
Desta
feita,
a
resistência
manifestada
pela
contestante deve ser aceita.
Ao comentar o artigo 1.200 do Código Civil o
desembargador Francisco Eduardo Loureiro alertou: "Diz-
se que a posse precária nunca gera usucapião. Na
verdade é ela imprestável para usucapião não porque é
injusta, mas porque o precarista não tem animus domini,
uma vez que reconhece a supremacia e o melhor direito
de terceiro sobre a coisa. Caso, porém, não reconheça ou
deixe de reconhecer essa posição e revele isso de modo
inequívoco e claro ao titular de domínio, para que este
possa reagir e retomar a coisa, nasce, nesse momento, o
prazo para usucapião, porque o requisito do animus
domini
estará
então
presente"
(in
"Código
Civil
Comentado" - Cezar Peluso (coord), Ed. Manole, 1a ed., p.
994).
O cenário retratado nos autos não sustenta a perda
do direito real, pois a situação da parte autora encontra
impedimento absoluto evidenciado pela ilegalidade.
Desta sorte, a improcedência da ação é a medida que
se impõe.
Verifica-se que a sentença proferida na ação
possessória repeliu tese defensiva consistente na prescrição
aquisitiva, ali reconhecida a existência de posse apenas precária,
configurado o esbulho praticado pelos aqui apelantes.
A posse dos apelantes sobre o imóvel usucapiendo,
contemporânea à aqui invocada para efeito de usucapião, não
estava apta à aquisição do domínio.
Certo que, em princípio, os motivos e a verdade dos
fatos não são alcançados pelos efeitos da coisa julgada (art. 504, I
e II, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010083-23.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10138 5/7
No caso em exame, contudo, não se está a impor a
consequência prevista no art. 485, V, do CPC, isto é, a extinção do
processo sem resolução do mérito, impedindo-se novo debate.
O juízo valeu-se da apuração dos fatos naquele feito
para daí concluir pela improcedência da presente demanda.
E restou claro que a ocupação dos autores teve
origem em mera permissão de locatário, do qual Gisernandes era
contador e, Marilene, empregada. Caracterizado o esbulho e
rejeitada a alegação de prescrição aquisitiva, a reintegração de
posse acabou por ser determinada, conforme sentença confirmada
em grau de recurso (Apelação no 9000228-27.2011.8.26.0100, Rel. Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j. em 24.2.2016).
Não produziram os autores prova apta a derribar
essas conclusões.
Lembra Benedito Silvério que o conhecimento do
domínio alheio faz com que a posse seja exercida sem “animus
domini” (Tratado de Usucapião, Vol.1, 1998, página 657).
A posse que gera usucapião é unicamente a exercida
a título de dono. Mera detenção da posse, mesmo continuada e
pacífica, não autoriza a aquisição do domínio. Não induzem posse
ad usucapionem atos de mera permissão, tolerância, cessão
gratuita ou ocupação consentida pelo proprietário (art. 1208 do CC).
Cediço, outrossim, que o caráter da posse mantém-se
tal qual adquirida (art. 1.203 do CC) e sua inversão só se
caracteriza a partir da ostensiva oposição ao possuidor indireto e
proprietário, o que não ficou demonstrada.
Assim
se
decidiu
na
Câmara
(Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010083-23.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10138 6/7
1016843-87.2015.8.26.0037, Rel. Francisco Loureiro, j. em 24/07/2017):
“(...) Tal situação somente ocorreria no exato momento em que
o detentor não reconheça ou deixe de reconhecer essa posição e
revele isso de modo inequívoco e claro ao titular do domínio, para
que este possa reagir e retomar a coisa. Nasce, nesse momento, o
prazo para usucapião, porque o requisito do animus domini estará
então presente.
Na lição de Lenine Nequete, há uma inversão da causa da
posse, “mas os fatos de oposição, por seu turno, devem ser tais que
não deixem dúvida quanto à vontade do possuidor de transmudar a
sua posse precária em posse a título de proprietário e quanto à
ciência que dessa inversão tenha tido o proprietário: pois que a
mera falta de pagamento de locativos ou outras circunstâncias
semelhantes das quais o proprietário não possa concluir claramente
a intenção de se inverter o título não constituem atos de contradição
eficazes” (Da prescrição aquisitiva, 3. ed. Porto Alegre, Ajuris, p.
123).
A existência somente da vontade não altera o caráter da
posse, segundo o art. 1.203 do Código Civil. Ninguém pode, apenas
mudando de vontade, transformar uma relação possessória
existente. A transformação decorre da inversão do título da posse,
que decorre de ato negocial ou de conduta inequívoca do possuidor
frente ao esbulhado. Estes simplesmente não ocorreram no caso
em tela”.
Nada justifica, pois, a reforma da sentença, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Em consequência, elevo os honorários advocatícios
devidos pelos apelantes para 15% do valor da causa atualizado,
por força do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade
concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010083-23.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10138 7/7
É como voto.
Augusto Rezende
Relator